Tribunal: TJES
Processo: 5028661-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028661-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DIGIMAIS S.A.
RECORRIDO: ALLAN JEFFERSON FERNANDES MARTINS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5028661-57.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO DIGIMAIS.

RECORRIDO:
ALLAN JEFFERSON FERNANDES MARTINS
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA RELATIVA A PESSOA DESCONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de reparação, na qual a parte autora, em síntese, alega que desde julho/2024 vem recebendo ligações e mensagens excessivas de diferentes números, inclusive em horários de trabalho e finais de semana, para oferta de seguros e cobranças relacionadas a uma pessoa chamada Zélia. Aduz que teve apenas uma relação comercial com Zélia ao vender um veículo enquanto trabalhava em uma concessionária de Minas Gerais, não possuindo qualquer vínculo pessoal ou responsabilidade pelas dívidas dela. Sustenta que, apesar de reiterados pedidos para que as ligações cessassem, inclusive explicando que não conhece a pessoa em questão, o abuso persiste, com mais de 400 ligações contabilizadas, além de mensagens por SMS e WhatsApp
.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
a) Condenar a requerida ao
pagamento do valor R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alega que o recorrido não comprova que as ligações sejam do BANCO DIGIMAIS S/A, tampouco comprova a quantidade de ligações que vem recebendo, acosta aos autos somente uma mensagem recebida via WhatsApp, sendo ônus que lhe competia. Ainda que Vossas Excelências entendam pela ocorrência de qualquer ilícito, o que se admite apenas para fins de argumentação, o pedido indenizatório não deve prosperar, consoante se passa a demonstrar.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
restou comprovado nos autos que o autor informou diversas vezes para a requerida que a titularidade da linha não era de Zélia
, mas as ligações persistiram
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$3.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)